Tribunal: TJMT
Processo: 1039943-32.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039943-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLEIA CRISTINA PAES DE BARROS - CPF: 697.054.701-97 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), DEBORA FERNANDA PAES DE AQUINO - CPF: 054.171.761-84 (APELANTE), DOUGLAS FABRICIO PAES DE AQUINO - CPF: 054.171.671-93 (APELANTE), USEBENS SEGUROS S/A - CNPJ: 09.180.505/0001-50 (APELADO), VANESSA KILTER MARCAL VIEIRA - CPF: 370.134.448-55 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLEIA CRISTINA PAES DE BARROS - CPF: 697.054.701-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FABRICIO JEAN DA SILVA AQUINO registrado(a) civilmente como FABRICIO JEAN DA SILVA AQUINO - CPF: 535.650.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR –
OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA ALHEIA AOS AUTOS
– NÃO CONHECIMENTO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NESTE PONTO -
NULIDADE DA SENTENÇA – ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO

SEGURO
– CLAUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTUTA EM RAZÃO DE MORTE DECORRENTE DE PANDEMIA DECLARADA POR AUTORIDADE COMPETENTE – FALECIMENTO EM RAZÃO DE COMPLICAÇÕES CAUSADAS PELA
COVID
-19
-
RISCO
NÃO COBERTO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – AUSENCIA DE CONDUTA ILÍCITA QUANTO A NEGATIVA DA COBERTURA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa a Dialeticidade quando a parte expõe de forma clara as razões de sua inconformidade com a sentença e pelas quais busca a sua reforma.

A alegação de inexistência de cerceamento de defesa argüuda em contrarrazões encontra-se fora de contexto no presente caso, já que em momento algum foi suscitada pela parte Apelante, de forma que a matéria não seve ser conhecida por falta de interesse processual.

Conforme artigo 757, do Código Civil, a predeterminação dos
riscos
constitui característica ínsita ao contrato de
seguro
, havendo necessidade de que sejam estipulados, previamente, os sinistros coberto.

O
seguro
é contrato bilateral e comutativo e permeado pela boa-fé, fatores que interferem direta e explicitamente na delimitação do prêmio e das coberturas, que somente se tornam devidas dentro das condições convencionadas.

Constando no contrato a ausência de cobertura na cláusula “Riscos Excluídos”
com relação a morte decorrente de pandemia declarada por autoridade competente
e
tendo o segurado falecido em razão de complicações da Covid-19 não há como impor à Seguradora o pagamento da indenização pretendida

para cobertura de risco não contratado
e expressamente excluído no contrato.

A exclusão de determinados
riscos
é prática legal, devidamente autorizada pelo preceito contido no art. 757,
caput
, do C. Civil.

A interpretação de cláusula da forma mais favorável
(in dubio pro consumidor) é aplicada quando existem cláusulas ambíguas ou contraditórias em um contrato de consumo, especialmente em contratos de adesão
o que não é o caso, já que
a hipótese de exclusão abrange morte em razão de pandemia de forma clara e expressa, sendo que a covid-19 se enquadrou como pandemia declarada por autoridade competente.

Não é admissível

ampliar, por construção subjetiva, o objeto do contrato para além dos
riscos
efetivamente contratados e precificados pelas partes.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1039943-32-2022

APELANTE:
CLEIA CRISTINA PAES DE BARROS E OUTROS

APELADO:
USEBENS SEGUROS S/A e BANCO SAFRA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Cristina Paes de Barros e Outros,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelos Apelantes, condenando-os ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixada em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais os Apelantes sustentam que o caso versa sobre
Ação de Cobrança c/c Reparação por Danos Morais representado pela apólice de seguro prestamista nº 1007700000743 - sinistro Nº 1007700015259 contratado quando do financiamento do veículo Marca: HONDA - Tipo: CITY Modelo: LX 1.5 16V CVT - Ano/Modelo: 2019, Chassi: 93HGM5650KZ111323, Placa: QCM9873 junto ao Banco Safra S/A no valor de R$ 51.200,00 (cinquenta e um mil e duzentos reais).

Argumentam que o segurado Fabrício Jean da Silva Aquino faleceu em 11/05/2021, devido à Covid-19, e havia contratado referido seguro prestamista para quitação do veículo

no entanto, após seu falecimento, a Seguradora negou-se a cobertura, sustentando excludente em razão de pandemia.

Acrescentam que referido seguro foi adquirido por adesão, tendo aplicação o Código de Defesa do Consumidor, mormente, o artigo 47 que determina a obrigação da Seguradora de prestar informações claras e adequadas (art. 6º, III, do CDC), reconhecendo a abusividade de cláusulas contratuais que restringem direitos sem informação prévia ao consumidor.

Argumentam que a negativa de cobertura viola o artigo 757 do Código Civil, que estabelece que pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
.

Asseveram que a morte por Covid-19, não tendo sido claramente excluída do contrato, caracteriza risco predeterminado que deve ser coberto.

Verberam que o artigo 760 do Código Civil impõe que a apólice de seguro deve mencionar os riscos assumidos e o limite da garantia e que a ausência de menção clara e destacada sobre a exclusão de cobertura para a Covid-19 indica que tal exclusão não pode ser imposta ao consumidor, acrescentando que
o contrato de seguro, sendo de adesão, deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor
,

e a

cláusula de exclusão de cobertura, se existente, deveria ser redigida de forma clara e em destaque o que não ocorreu.

Argumentam estar evidenciado o dano moral pleiteado
, tendo em vista que a situação descrita nos autos causou angustia e estresse aos Apelantes, além de desperdício de tempo para solucionar o problema.
Pugnam pelo provimento do recurso para condenar os Recorridos ao pagamento da indenização pleiteada já que não foram informados da cláusula

de exclusão
.

Nas
contrarrazões a Seguradora Usebens Seguros S/A, alega que no momento da contratação o segurado teve conhecimento da cláusula de exclusão, concordando com os termos contratuais
.

Argumenta que o próprio Código de Defesa do Consumidor admite cláusulas limitativas de direito, desde que redigidas com clareza e destaque,

o que se observa no presente caso, já que
as Condições Gerais, entregues no ato da contratação e disponíveis por meios eletrônicos, prevêem, expressamente, a exclusão de eventos decorrentes de pandemias.

Afirma a legitimidade da cláusula de exclusão de cobertura, argumentando que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sólido sobre a validade das cláusulas contratuais que delimitam os riscos assumidos pelas seguradoras, inclusive, quanto à exclusão de eventos excepcionais, como pandemias, quando expressamente previstas.

Sustenta a impossibilidade de intervenção judicial para impor cobertura não contratada, bem como argumenta a inexistência de dano moral indenizável. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Quanto ao
Banco Safra S/A,

alega ofensa à Dialeticidade
, argumentando que os Apelantes não atacam os fundamento da sentença.

Argumenta a inocorrência de cerceamento de defesa diante da desnecessidade de produção de prova pericial.

Assevera que o Banco possibilita a contratação do seguro prestamista, mas em momento algum condiciona a sua contratação para conceder o empréstimo pessoal ou quaisquer outras linhas de crédito e que era facultado a parte autora a realizar o cancelamento do seguro a qualquer momento, afirmando que a proposta de adesão é realizada em apartado das cláusulas contratuais, não havendo qualquer condicionamento em relação ao contrato de financiamento.

Alega que a Instituição Financeira não praticou ato ilícito,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como visto o Banco Safra S/A, alega preliminar de ofensa a dialeticidade, argumentando que os Apelantes não atacam os fundamentos da sentença

Referida preliminar não prospera

Com efeito, da análise da peça recursal constata-se que os Apelantes expõe de forma clara as razões da inconformidade com a sentença bem como porque buscam a sua reforma.

Ademais, não houve qualquer prejuízo à apresentação das contrarrazões pelos Apelados de forma que deixo de acolher referida preliminar.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Como visto nas contrarrazões à Apelação o
Apelado Banco Safra S/A
arguiu
inexistência de cerceamento de defesa
diante da desnecessidade de realização de prova pericial.

Cumpre ressaltar que
este ponto em específico encontra-se totalmente fora do contexto apresentado na Apelação interposta pelos Autores,
uma vez que em momento algum a parte Autora arguiu cerceamento de defesa e necessidade de realização de prova pericial, não se justificando

tais alegações em contrarrazões apresentadas pela Instituição Financeira quanto a referido tema, de modo que deixo de analisar tal ponto em específico por falta de interesse processual.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Os Apelantes sustentam a nulidade da sentença em decorrência da inaplicabilidade da dos artigos 757 e 760 do CC, acrescentando que ademais, o contrato firmado é de adesão e suas cláusulas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao Consumidor.

Anoto que referida preliminar por se confundir com o próprio mérito será analisa conjuntamente
.

MÉRITO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente a Ação de
Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelos Apelantes afastando a obrigação da Seguradora ao pagamento do prêmio do seguro ao fundamento da existência de cláusula excludente.

Alegam os Apelantes que o seguro prestamista foi contratado por
Fabrício Jean da Silva Aquino, quando firmou contrato concernente a aquisição de veículo junto ao Banco Safra S/A, sendo que o contratante faleceu em 11/05/2021 devido à Covid-19.

Argumentam que no caso não consta cláusula de exclusão do risco em razão de Covid-19, acrescentando que o falecimento não ocorreu por pela Covid-19 mas por complicações decorrentes pretendendo, assim, o provimento do recurso e reforma da sentença.

Sustentam que não se observou no caso a regra constante dos artigos
757 e 760 do CC, além da legislação consumerista que determina a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor bem como dever de informação.

Cumpre anotar que
pós detida análise dos autos, constata-se que a matéria em questão refere-se exclusivamente, sobre a legalidade da negativa de pagamento da indenização securitária fundada em cláusula de exclusão decorrente de morte do segurado em razão de pandemia (covid-19).

Importante anotar que o
contrato de
seguro
é pacto de
risco
, e dentro dos limites traçados de lealdade e boa-fé, se obriga a adimplir a avença.

Assim, o aludido pacto advém de acordo de vontades e se caracteriza quando a seguradora se propõe a indenizar o segurado em valor certo, de prejuízo futuro, devidamente avençado, podendo restringir o objeto do contrato de
seguro
, dispensada de pagar por sinistro não previsto.

Outrossim, cabe frisar que
a exclusão de determinados
riscos
é prática legal, devidamente autorizada pelo preceito contido no art. 757,
caput
, do C. Civil,
que dispõe,
verbis
:

“Pelo contrato de
seguro
, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra
riscos
predeterminados.”

Cumpre anotar, ainda, que
os contratos bancários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, todavia,
muito embora o contrato de seguro seja regido pelas normas consumeristas, a interpretação das cláusulas em favor do consumidor

não implica reconhecimento de direito a coberturas não previstas contratualmente
.

No caso em análise, verifica-se

da certidão de óbito ID 298107470 que o segurado faleceu em decorrência

“
CHOQUE SÉPTICO, PNEUMONIA VIRAL POR COVID-19, INFECÇÃO POR COVID-19
”

Nesse contexto, a
causa
mortis
do segurado não se enquadra para efeito securitário, concluindo-se, pois, pela inexistência da cobertura securitária
.

Destarte, decorrido o óbito do segurado decorrente da pandemia (covid-19)
e
havendo previsão contratual excluindo a indenização decorrente de pandemia

não há como

impor à Seguradora a indenização pleiteada
a despeito da disposição constante das disposições legais suscitadas.

Com efeito, verifica-se que nas condições Gerais do Contrato - Cláusula contratual denominada “Risco Excluído” constando o seguinte:

3. Riscos Excluídos

3.1 Estão excluídos de cobertura deste seguro os eventos ocorridos em consequência:

d) de epidemias e
pandemias declaradas por órgão competente
;
(grifei).

Conforme se verifica a cláusula de exclusão de cobertura encontra-se redigida de forma clara e de fácil compreensão
, valendo ressaltar que a interpretação de cláusula da forma mais favorável
(in dubio pro consumidor) é aplicada quando existem cláusulas ambíguas ou contraditórias em um contrato de consumo, especialmente em contratos de adesão.
Nesses casos, a interpretação deve favorecer o consumidor, buscando garantir seus direitos e proteger sua parte mais vulnerável na relação contratual
o que não é o caso, já que
a hipótese de exclusão abrange morte em razão de pandemia, sendo que a covid-19 se enquadrou como pandemia declarada por autoridade competente
e, de conseqüência,
tem aplicação ao caso a referida cláusula de exclusão de cobertura.

Dessa forma, no caso, os documentos delineiam com clareza os riscos coberto e excluídos, sendo expressamente excluída a morte decorrente de pandemia como a covid-19 que vitimou o segurado.

Portanto,
a despeito dos argumentos elencados pelos Apelantes não é admissível ampliar, por construção subjetiva, o objeto do contrato para além dos
riscos
efetivamente contratados e precificados pelas partes
, mormente, quando se verifica que embora o contrato seja de adesão como sustentado, no entanto, o segurado teve conhecimento de seu conteúdo anuindo ao mesmo, não havendo falar em ausência de informação quanto aos termos do contrato ora questionado quando se constata que a proposta de seguro foi redigida de forma clara
com informação explícita sobre as garantias previstas.

Assim, não há como se concluir, também, que tenha havido inobservância ao disposto no art. 54, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o qual exige destaque adequado para cláusulas limitativas de direitos.

Da mesma forma, cumpre ressaltar que a função social do contrato deve ser interpretada de modo sistemático e equilibrado, respeitando os limites estabelecidos pelas partes com base em cláusulas claras e específicas.

Nesse sentido, o art. 757 do Código Civil dispõe que:

“Pelo contrato de
seguro
, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra
riscos
predeterminados
.”

Referida redação afasta qualquer possibilidade de interpretação ampliativa das garantias previstas no contrato.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes dos Tribunais Pátrios,
verbis:

“CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE
SEGURO
. COBERTURAS. PREVISÃO.
MORTE
ACIDENTAL.

ÓBITO DA SEGURADA. CAUSA NATURAL. COBERTURA. EXCLUSÃO
. COBERTURA MODULADA. OCORRÊNCIA.
CAUSA NATURAL. EVENTO NÃO ACOBERTADO
. CLÁUSULA CLARA, LITERAL E IMPASSÍVEL DE IRRADIAR DÚVIDA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
.
SEGURO
. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2º E 11). 1. Enlaçando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de
seguro
emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigura consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, o que, contudo, não legitima a ampliação das hipóteses de cobertura à margem dos
riscos
expressa e claramente contratados e subvencionados pelos prêmios fomentados.
2. Apreendido que a apólice, ao estipular as coberturas avençadas, expressamente excluíra dos
riscos
acobertados a
morte
natural da segurada em razão de derivar de apólice de
seguro
de acidentes pessoais volvida a acobertar
riscos
vinculados à
morte
oriunda de eventos súbitos de âmago acidental, compreendendo tão somente o evento óbito derivado de acidente pessoal, a disposição, derivando de cláusula explícita e inserida com destaque no contrato, reveste-se de eficácia e legitimidade, notadamente porque o
seguro
é contrato bilateral e comutativo e permeado pela boa-fé, fatores que interferem direta e explicitamente na delimitação do prêmio e das coberturas, que somente se tornam devidas dentro das condições convencionadas ( CC, art. 757).
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, defluindo desse apotegma que, não se desincumbindo os autores do encargo que lhes estava afetado, porquanto não demonstraram a ocorrência da cognominada ?venda casada?, não produzindo elementos a evidenciar a pretensão que invocaram, inviável o reconhecimento de vício contratual içado sob esse prisma . 4. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento ( CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º). 5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.”

(TJ-DF 0707435-28.2022 .8.07.0006 1809938, Relator.: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 07/02/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2024).

“Apelação Cível. Ação de cobrança c/c danos morais
. I.
Seguro
de vida. Cobertura apenas para
morte
acidental. Falecimento por doença (
COVID
-19).
Risco
expressamente
excluído
. Indenização indevida. Sentença mantida. Constatado que a apólice do
seguro
de vida pactuado se refere tão somente a cobertura por
morte
acidental, a manutenção da sentença de improcedência do pedido exordial indenizatório é medida que se impõe, porquanto comprovado que o óbito do segurado foi por consequência de
morte
natural, advinda de choque cardiogênico; sepse, decorrente do
COVID
-19. Ademais, o contrato exclui expressamente
morte
decorrente de epidemia ou pandemia declarada por autoridade competente, como ocorreu no caso vertente
. II. Questão preclusa. Recurso não conhecido neste ponto. A alegação de ausência de assinatura do segurado na apólice juntada aos autos foi alcançada pela preclusão, porque a parte recorrente não a impugnou na primeira oportunidade que se manifestou nos autos (réplica ev. 40). Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, desprovida.”

(TJ-GO - Apelação Cível: 57518383920228090168 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, Relator.: Des(a). ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO –
APÓLICE DE
SEGURO
DE VIDA –
RISCO
COBERTO LIMITADO À
MORTE
E INCAPACIDADE POR ACIDENTE –
MORTE
EM DECORRÊNCIA DE COMPLICAÇÕES CAUSADAS PELA
COVID
-19 –
RISCO
NÃO COBERTO – INDENIZAÇÃO QUE NÃO É DEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 757, do Código Civil, a predeterminação dos
riscos
constitui característica ínsita ao contrato de
seguro
, de modo que se deve estipular, previamente, os sinistros cobertos. 2. A
morte
decorrente de complicações causadas pela
Covid
-19 não se insere no conceito de
morte
acidental, mas, sim, natural.
3. Apólice de
seguro
de vida que não abrange
morte
por causas naturais, razão pela qual não é devida a indenização securitária postulada
.”(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000620-17.2022.8.08.0014, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Diante do quadro retratado nos Autos constatada a limitação expressa do
risco
contratado registrando claramente hipóteses de

ausência de cobertura legal para o evento pandemia do qual, decorreu

o óbito do segurado expressamente
excluída
da apólice não há como acolher a pretensão recursal, valendo ressaltar que a sentença analisa a questão à luz da legislação vigente não havendo, portanto, falar em nulidade do
decisum
.

Com efeito, os Apelados não estão obrigados ao pagamento de quantia não abrangida pela cobertura do seguro contratado
e,
tampouco, há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que não se verifica, no caso em apreço, qualquer ato ilícito praticado pela parte recorrida
.

Dessa forma, mostra-se correta a sentença ao reconhecer a improcedência do pedido inicial, diante da inexistência de cobertura contratual para o evento
morte
em razão de pandemia
, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade na conduta dos Apelados.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios, fixados na sentença em 2% para fixar em 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025